Tribunal: TJDFT
Processo: 0725055-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725055-42.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADO: CONDOMINIO DO BLOCO F DA SQN 311 D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. O embargante sustenta que a decisão embargada incidiu em erro material na apreciação dos fatos, e padece de omissão quanto ao alcance da coisa julgada estampada nos autos do Agravo de Instrumento n. 0707936-39.2018.8.07.0000. Repisa os mesmos argumentos apresentados quando da interposição do agravo de instrumento. Pede o acolhimento dos presentes embargos, e que lhes sejam atribuídos efeitos infringentes. Preparo dispensado. Contrarrazões apresentadas. Brevemente relatado, decido. Os embargos de declaração possuem o objetivo de elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e a correção de erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Visam completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. É possível haver omissão também quando o julgador incorrer em qualquer das condutas descritas no art. 1.022, inc. II e parágrafo único, do Código de Processo Civil. Não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater todos os seus argumentos. O objetivo da norma, ao compelir o julgador a expressar os fundamentos que adotou para chegar à determinada conclusão, é o de evitar arbitrariedades. No presente caso, não restaram configurados omissão ou erro material aptos a ensejar o acolhimento dos presentes embargos. Os presentes aclaratórios intentam, em verdade, rediscutir matérias em via inadequada, porquanto pretendem a modificação da decisão proferida, sem observar os estreitos limites dos embargos de declaração. Sobre o tema, confira-se precedente deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REEXAME E REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. 01. Em que pesem os argumentos recursais, inexiste no v. acórdão qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material passível de saneamento. 02. Constatado que não há vício que justifique a complementação do acórdão ou o caráter infringente do julgado, uma vez que este só é aceito quando encontra eco no primado da excepcionalidade, inviável o acolhimento da pretensão. 03. Embargos declaratórios rejeitados. Unânime. (Acórdão n.1189359, 07084254220198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/07/2019, Publicado no DJE: 05/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” A insatisfação do embargante quanto aos fundamentos adotados na decisão embargada, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que a espécie recursal em contenda possui limites estreitos e exaustivamente consignados em lei (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos devem ser fundados em uma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Resta claro que os presentes embargos possuem nítido caráter de reexame da matéria, pois não houve nenhuma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, razão pela qual a manutenção da decisão embargada é medida que se impõe. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Tendo em vista que a parte embargada/agravada já apresentou resposta ao agravo de instrumento (ID n. 18957839), certifique a Secretaria o transcurso do prazo e voltem os autos conclusos para apreciação do mérito. Intimem-se. Brasília – DF, 2 de setembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10